Tribunal: STF
Processo: ARE 1445508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.755. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 13.463/17. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RELOCAÇÃO DE VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO AO CANCELAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.



    1. O litisconsórcio passivo necessário tem sua formação indispensável nas hipóteses descritas no art. 114 do CPC, o que não se vê no caso dos autos. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça revela pacífico entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, aqui incluída, portanto, a propositura de ação por associação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa em sede de substituição processual. O direito perseguido com o presente processo constitui direito individual homogêneo e se insere na categoria dos direitos coletivos lato sensu e admite a proteção coletiva via ação civil pública. 



    3. ‘É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes STJ E STF’. (AgRg no REsp 1418192/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).



    4. Só poderão ser atingidos pelo cancelamento previsto na Lei n. 13.463/2017 os precatórios e RPVs que não tenham sido levantados pelo credor em decorrência da sua inércia, o que deverá ser verificado mediante consulta prévia ao juízo da execução acerca de eventual hipótese de impossibilidade momentânea de levantamento por questões alheias à vontade do credor. 



    5. Nos termos do art. 3º da Lei n. 13.463/17, a indisponibilidade dos recursos é apenas temporária, havendo expressa previsão de nova requisição mediante mero requerimento da parte, observada a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período.



    6. Tratando-se de sentença publicada já na vigência do novo Código de Processo Civil, aplicável o disposto em seu art. 85 quanto à fixação da verba honorária” (e-doc. 25). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 29). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 39). 



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (andes – sindicato nacional), 1por sua seção sindical dos docentes da universidade tecnológica federal do paraná (SINDURFPR)’, em favor do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 13.463, de 06/07/2017, para que, relativamente ao ‘universo de substituídos que integram a sua base de representação’, seja obstado o cancelamento/estorno dos valores depositados já há mais de 02 (dois) anos em favor dos ora substituídos mediante precatório e/ou requisição de pequeno valor, e/ou, no mínimo, seja afastada a aplicação da referida lei relativamente aos casos concretos dos créditos devidos aos docentes que integram a categoria mencionada” (fl. 2, e-doc. 43). 



    Alega que “o acórdão recorrido realizou verdadeira declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 13.463/2017, ao condicionar o estorno dos valores depositados há mais de dois anos à autorização do juiz da execução - condição inexistente na legislação referida -, bem como limitá-lo àquelas situações de absoluta inércia do credor” (fl. 6, e-doc. 43). 



    Sustenta que, “sob o argumento de que seria ‘recomendável que a transferência dos valores não aconteça de forma automática, sem que antes haja comunicação ao juízo da execução’, e que ‘só poderão ser atingidos pelo cancelamento, previsto na Lei n. 13.463/2017, os precatórios e RPV federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor, em face de sua inércia’, o acórdão negou a incidência da lei a todo um conjunto de situações fáticas que jamais foram excepcionadas pela própria lei” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Anota que, “conforme já aduzido, a Lei n. 13.463/2017 não faz diferença entre os créditos a serem objeto de cancelamento, nem questiona a razão pela qual estariam não teriam sido levantados. Não é razoável, porque contra legem, a interpretação no sentido de manter inalcançáveis aqueles créditos bloqueados, notadamente diante do fato que eles assim permanecerão por longo tempo. Além disso, é certo que, uma vez normalizada a situação, bastará ao credor requerer o pagamento e terá garantido o seu direito ao levantamento dos valores que lhe digam respeito” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Assevera “verifica(r)-se claramente que, conforme referido, a inexistência de exceções previstas no art. 2º da Lei n. 13.463/2017 foi OPÇÃO LEGISLATIVA. Isso significa que não há cláusula de exceção ao texto legal, e o acórdão recorrido, ao restringir a aplicação do dispositivo normativo, acabou por afastar a incidência da Lei n. 13.463/2017 sem observância do princípio da reserva de plenário (CF, art. 97)” (fl. 7, e-doc. 43). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o art. 103-A da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, ao concluir pela impossibilidade de cancelamento automático de precatórios nos termos previstos no art. 2º da Lei n. 13.463/2017, o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.755, Relatora a Ministra Rosa Weber. Confira-se a ementa deste julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 13.463/2017, QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS EXPEDIDOS E CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO LEVANTADOS PELO CREDOR E ESTEJAM DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da plena coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 2. A lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República. Exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e requisição de pequeno valor (RPV) destinam-se à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Não configuração de inconstitucionalidade formal: a apreciação da natureza do disciplinamento da matéria e do desbordamento das balizas constitucionais expressamente previstas pelo texto da Carta Magna situa-se na seara de eventual inconstitucionalidade material da atuação legislativa quanto ao trâmite operacional de pagamento de valores por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. 3. A Lei nº 13.463/2017 criou verdadeira inovação ao disciplinar o pagamento de montantes por precatórios e requisições de pequeno valor por meio da determinação de um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado. A transferência automática, pela instituição financeira depositária, dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório (art. 5º, LV, CF) afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) no que atine ao respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Tal lei desloca a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, procedimento que viola a Constituição Federal. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. 5. Impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores a título de precatórios. Precedente: ADI 3453 (Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). Violação da separação dos Poderes: a Constituição Federal desenhou o regime de pagamento de precatório e conferiu atribuições ao Poder Judiciário sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos Poderes (art. 2º, CF), bem como a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia às decisões. A lei impugnada transfere do Judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza, indevidamente, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional. Configurada uma verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes. 6. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada no bojo do processo de execução, sem necessidade de cancelamento automático das requisições em ausência de prévia ciência ao interessado. Violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da proporcionalidade. Revela-se desproporcional a imposição do cancelamento automático após o decurso de dois anos do depósito dos valores a título de precatório e RPV. A atuação legislativa não foi pautada pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso. 7. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio em exame, a Lei nº 13.463/2017 afronta, outrossim, os incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por violar a segurança jurídica, a inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e de cumprimento das decisões judiciais. Precedentes. 8. A lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor, com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão quando ocupantes dos polos de credor e devedor. Manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne a uma diferenciação realizada entre os próprios credores: aqueles que consigam fazer o levantamento no prazo de dois anos e os que assim não o façam, independentemente da averiguação prévia das razões. Distinção automática e derivada do decurso do tempo entre credores sem a averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes aos precatórios e requisições de pequeno valor, que podem não advir necessariamente de mero desinteresse ou inércia injustificada. Ofensa à sistemática constitucional de precatórios como implementação da igualdade (art. 5º, caput, CF). Precedentes. 9. O manejo dos valores de recursos públicos depositados e à disposição do credor viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Ingerência sobre o montante depositado e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação. 10. A ação direta conhecida e pedido julgado procedente” (DJe 4.10.2022).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRECEDENTES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.755. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.405.547-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    9. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora